Tribunal: TJMT
Processo: 1022799-39.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022799-39.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOVANA FRANCA DE ALMEIDA - CPF: 055.142.991-71 (RECORRENTE), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO – ATRASO PARA A CHEGADA NO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO - FALTA DE COMPROVAÇÃO – FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há de se acolher a tese de intenso tráfego aéreo e, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final no dia seguinte após 13 horas do voo originariamente programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

O valor da condenação por danos morais deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente a pretensão inicial e apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso,
proponho

julgar

procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (21/09/2020, ID 5683385) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS
).

A promovida, nas razões recursais, alegou que o voo sofreu atraso em razão da intensidade do tráfego aéreo, ou seja, por fatos alheios à sua vontade.

Requereu a reforma da sentença para julgar todos os pedidos iniciais improcedentes e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que adquiriu passagem aérea da Requerida, para viagem no dia 27/01/2020, referente ao trecho Fortaleza/CE - Cuiabá-MT, com conexão em São Paulo/SP e previsão de chegada para às 22h00min do mesmo dia.

Entretanto, alega que somente chegou ao destino final no dia 28/01/2020 às 11h15min, razão pela qual requereu a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

A promovida, em contestação, confessou o atraso do voo que culminou com a perda de conexão, mas justificou que o fato ocorreu em razão de intenso tráfego aéreo e que reacomodou a parte promovente no próximo voo disponível, por fim pugnou pela improcedência dos pedidos.

O atraso que culminou com a perda de conexão é fato incontroverso nos autos, no entanto a requerida, ora recorrente, apenas fundamenta que o referido atraso se deu em razão do intenso tráfego aéreo.

O atraso injustificado de voo, culminando em perda de conexão, fazendo com que a consumidora chegue ao destino final com atraso de 13 horas, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Nesta conformidade, não merece censura a decisão objurgada, que bem examinou e dirimiu com o costumeiro acerto, mantendo, incólume a sentença singular.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021